Tribunal: TJSP
Processo: 2001205-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante pretende dar interpretação extensiva a norma restritiva. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter dispensado o envio de notificação via cartório, em nenhum momento foi afastado o envio de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante pretende dar interpretação extensiva a norma restritiva. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter dispensado o envio de notificação via cartório, em nenhum momento foi afastado o envio de carta registrada, conforme previsto no Decreto-Lei 911/69.
2. A norma já prevê procedimento simplificado, exigindo, apenas, o envio de notificação pelos Correios, não se vislumbrando qualquer fundamento para afastar a sua exigência, ou mesmo a existência de seu suprimento pelo simples envio por e-mail.
3. Recurso improvido.